Tribunal: TJES
Processo: 5000611-14.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-14.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNOBIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000611-14.2021.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 2ª Vara

RECORRENTE
: ARNOBIO DA SILVA

RECORRIDA
: MUNICIPIO DE PANCAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. VÍNCULO PRECÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o Autor alegada que autor após aprovação em processo seletivo, foi contratado pela Ré, mas após 33 dias após a contratação, teve seu contrato rescindido por perseguição política, haja vista ter sido candidato opositor ao então Prefeito nas eleições de 2020, sustentando violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Por fim, requer a condenação da ré a reintegração e cumprimento do contrato até seu termo final, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformado, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto consistem em: (i) verificar se a rescisão antecipada do contrato temporário configurou ilegalidade ou desvio de finalidade, apto a ensejar sua anulação e reintegração do autor; (ii) saber se a rescisão contratual, nas circunstâncias do caso, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Nota-se que o Autor se enquadra na categoria de agente público contratado por prazo determinado para a titularidade de uma função, não vinculados ao regime jurídico estatutário ou celetista, mas, sim, a um específico para a categoria, na forma do art. 37, IX, da CF/88. Dito isto, o referido vínculo temporário/precário pode ser rescindido/extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante. Vejamos entendimento do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – rescisão antecipada - contrato em designação temporária – subsídio mensal – afastado – recurso provido – agravo interno prejudiciado (...) 2 - Ainda que o candidato seja prejudicado por questões alheias à sua vontade, a contratação temporária realizada pela SEDU, com fundamento no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, por se tratar de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, não assegura ao contratado o direito de permanência no serviço público. 3 - O Poder Público pode, a qualquer momento, em juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o vínculo contratual sem motivação e sem processo administrativo prévio (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001753, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017) – (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NULIDADE DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA - FGTS INDEVIDO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEVIDO - RESCISÃO UNILATERAL PREMATURA POSSIBILIDADE -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA. [...] 5. A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos. 6. Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis ad nutum, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que se cesse o vínculo jurídico formado com o servidor, não havendo que se falar em condenação da entidade pública ao pagamento por danos morais. 7. O Secretário Estadual de Justiça atuou em observância ao interesse público primário, velando pela idoneidade da estrutura organizacional da SEJUS e pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois afastou dos quadros públicos agente penitenciário contratado temporariamente, que fora acusado pela prática do crime (TJES, Classe: Apelação, 24070187604, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016), 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24151535952, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018) - (grifou-se)

6. De toda forma muito embora não se exija motivação e muito menos a prévia instauração de procedimento administrativo para rescisão do contrato temporário,
in casu
, a municipalidade Requerida logrou êxito em comprovar que a rescisão foi justificada por incidente envolvendo alegada falha em freios de veículo escolar, posteriormente afastada por laudo técnico, circunstância que ensejou apuração administrativa e decisão fundamentada do Chefe do Executivo pela rescisão contratual.

7. Ademais a alegação de perseguição política não foi corroborada por prova robusta, sendo insuficiente a mera condição de ex-candidato opositor para caracterizar desvio de finalidade, sobretudo diante da existência de fundamento técnico-administrativo para o rompimento do vínculo, de modo que deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

8. Assim, dada a legalidade da atuação administrativa e obstada a intervenção do Poder Judiciário em critérios de conveniência/oportunidade do gestor público, não merece quaisquer reparos na decisão proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)